Tribunal: TJSP
Processo: 1026271-98.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação – Reexame da matéria relativa à validade de reajuste por faixa etária aplicado a beneficiário idoso – Exercício do juízo de retratação, em observância ao disposto nos Artigos 1.036, 1.039 e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais – Plano de saúde – Reajuste por faixa etária – Beneficiário idoso – Insurgência

Ementa:
Apelação – Reexame da matéria relativa à validade de reajuste por faixa etária aplicado a beneficiário idoso – Exercício do juízo de retratação, em observância ao disposto nos Artigos 1.036, 1.039 e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais – Plano de saúde – Reajuste por faixa etária – Beneficiário idoso – Insurgência da autora – Reajuste por faixa etária – Contrato firmado em março de 2001 – Aumentos que não estão de acordo com o disposto na Resolução CONSU 6/1998 – Aplicação do entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial n. 1.568.244 – RJ, que tramitou pelo rito dos repetitivos – Requerida que deixou de demonstrar a efetiva necessidade de majoração no valor da mensalidade – Abusividade demonstrada – Reembolso dos valores exigidos de forma indevida – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso de apelo, em juízo de retratação.